Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-16.2019.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-16.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR OLIVEIRA GIEHL - CPF: 666.744.331-87 (APELANTE), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), M.O. AGROPECUARIA FAZENDA E.R. LTDA - CNPJ: 04.411.951/0001-04 (APELADO), LUIZ FERNANDES MASSASHI KATSUYAMA JUNIOR - CPF: 024.679.301-57 (ADVOGADO), WILLIAM MULLER SALOMAO FILHO - CPF: 019.105.701-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TRADIÇÃO DO VEÍCULO – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123 DO CTB –
ARTIGO 134 DO CTB – INTERPRETAÇÃO MITIGADA –

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO –

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O
adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual (art. 123), e do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias (art. 134).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso comprovada a tradição do veículo, a regra da responsabilidade solidária sofre mitigação, assim, complementa que, tal solidariedade, não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações, como ocorreu no presente caso, sendo o apelado responsável por todas as infrações cometidas após a venda, bem como pelo pagamento do licenciamento anual.

Em razão de o veículo estar em local incerto e não sabido, a medida que se impõe é o encaminhamento de ofício para que o DETRAN anote a transferência da propriedade do veículo e respectivos encargos, desde a data da venda/tradição do bem, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000510-16.2019.8.11.0012

APELANTE: VALMIR OLIVEIRA GIEHL

APELADO: M.O. AGROPECUARIA FAZENDA E.R. LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALMIR OLIVEIRA GIEHL
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva,
lançada nos autos da ação declaratória de negativa de propriedade c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada em epígrafe, ajuizada por
M.O. AGROPECUÁRIA FAZENDA E.R. LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante
“[...] ao pagamento de R$ R$ 1.462,86 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”
e determinou que ele (apelante)
“[...] regularize a transferência do veículo descrito na inicial junto aos órgãos competentes, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) reais, limitada inicialmente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
não foi o apelante quem deu causa aos danos alegados pela apelada, mas sim ela mesma, que atrasou a entrega do CRV/DUT necessário para realizar a transferência do veículo e deixou de fazer a comunicação da venda junto ao órgão competente, bem como, do DETRAN/MT que após ter registrado o comunicado de venda ao apelante voltou o registro da moto para o nome da apelada em razão de uma troca de sistema operacional. Tudo isso desvincula o apelante de qualquer tipo de responsabilidade com os problemas alegados pela apelada
” (sic).

Em sede de preliminar de apelação discorre acerca da necessidade de suspensão da decisão apelada, afirmando que
“[...] ressalta a importância e a necessidade da concessão do EFEITO SUSPENSIVO em face da decisão ora guerreada, mais precisamente no que diz respeito à obrigação de fazer consistente na realização da transferência de propriedade da motocicleta objeto da demanda no prazo de 90 dias, haja vista não se ter notícia do seu paradeiro desde o ano de 2008, e sem a motocicleta não é possível realizar a vistoria necessária para a conclusão da transferência junto ao DETRAN/MT”
(sic).

Salienta que
“Em que pese o apelante ter suscitado inúmeras vezes esse impedimento na fase postulatória, o ínclito juiz de primeiro grau ignorou essa situação, determinando que o apelante realizasse a transferência de propriedade da motocicleta no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de: R$. 100,00 (cem reais), limitada inicialmente em: R$. 5.000,00 (cinco mil reais)”
(sic).

Ressalta que “
Por todas essas razões, a única alternativa para que a transferência seja concluída sem a presença da motocicleta é através de determinação judicial, o que também foi requerido pelo apelante em sede de contestação, porém ignorado pelo magistrado a quo
” (sic).

Defende que “
Todos esses fatos, somados à iminente probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao apelante caso lhe seja aplicada a multa determinada na sentença, é que tem cabimento a concessão do efeito suspensivo ora vindicado [...]”
(sic).

No mérito propriamente dito, sustenta que
“a irresignação do apelante reside no fato de não haver de sua parte qualquer tipo de responsabilidade com os fatos alegados pela apelada, isso porque, conforme deveras enfatizado em sede de contestação, o apelante tão logo recebeu o recibo de transferência CRLV/DUT assinado pelo representante da apelada, providenciou a transferência de propriedade do veículo junto ao órgão competente (DETRAN/MT)”
(sic).

Assinala, ainda, que “
Como se vê em petição de contestação, a Apelante apresentou Reconvenção, aduzindo que não houve conduta culposa da Apelante que fundamente os pedidos formulados em exordial, sendo o pleito de rescisão desmotivado. Por conseguinte, pleiteou que a rescisão do contrato ocorresse mediante pagamento dos valores descritos nas Cláusulas V, §3o, e VI, §1o, do contrato
” (sic).

Registra que
“Não se sabe por qual motivo, após a transferência realizada o veículo tenha voltado ao cadastro da apelada, o apelante também acreditou que estava tudo ‘ok’, até mesmo porque a apelada nunca havia questionado algo nesse sentido, tendo o apelante tomado conhecimento dessa situação somente no ano de 2019, ou seja, 12 (DOZE) ANOS depois da negociação realizada pelas partes, pasmo quando solicitado pela apelada sobre o assunto, de pronto o apelante procurou uma alternativa para a solução da problemática, porém, conforme já informado, a motocicleta objeto da lide não foi encontrada, o que impossibilita a realização da vistoria e consequentemente a conclusão da transferência”
(sic).

Assevera que
“Da simples análise dos documentos coligidos aos autos, constata-se que a entrega da motocicleta ocorreu no dia: 07/05/2007, contudo, o documento somente chegou às mãos do apelante em: 25/06/2007, isso porque a apelada foi negligente, morosa e atrasou a entrega dos documentos [...]”
(sic).

Destaca que
“[...] a inércia e negligência da apelada são latentes, pois alega que a falta da transferência da motocicleta tem lhe causado constantes prejuízos, conduto, somente procurou o apelante para questionar tal situação 12 (doze) anos depois da venda [...]”
(sic).

Pondera que
“A jurisprudência é uniforme no sentido de que havendo a necessidade da transferência de propriedade, e não se tendo informações sobre o paradeiro do veículo, é possível que o procedimento seja determinado via decisão judicial encaminhada ao órgão de fiscalização e controle, no caso o Detran/MT”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de conceder “
[...] em caráter liminar EFEITO SUSPENSIVO à obrigação de fazer determinada na sentença ora guerreada, bem como, da aplicação da multa cominatória prevista em caso de descumprimento, haja vista a impossibilidade de o apelante cumprir o comando judicial tendo em vista a ausência da motocicleta objeto da demanda, a qual é indispensável para realização da vistoria e da conclusão do processo de transferência junto ao DETRAN/MT”
; “
[...] no mérito, que seja reconhecida a improcedência da condenação indenizatória material imposta pelo juiz a quo em razão dos débitos supostamente pagos pela apelada, haja vista que foi ela própria quem deu azo aos alegados prejuízos, uma vez que em indiscutível inércia e negligência deixou transcorrer 12 (doze) anos do negócio jurídico realizado com o apelante, para só no ano de 2019 reivindicar a transferência do veículo”
;
“[...] Por fim, na remota hipótese de Vossas Excelências entenderem pela obrigação do apelante em realizar a transferência de propriedade da motocicleta, requer que o procedimento seja determinado via DECISÃO JUDICIAL, expedindo-se o competente oficio ao DETRAN/MT para que seja realizada a transferência da propriedade em seus sistemas, haja vista a impossibilidade de o apelante fazê-la administrativamente em razão de a motocicleta estar em local desconhecido”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“[...] durante o período da propriedade, a AUTORA efetuou o pagamento de todos os débitos inerentes a propriedade e de uso, tais como IPVA/DPVAT, Licenciamentos, por isso seu veículo encontrava-se em situação regular perante o Departamento de Trânsito – DETRAN-MT”
(sic).

Informa que
“o Recorrente, sempre foi atuante na área de compra e venda de motocicletas, novas e usadas, sendo muito experiente e bem conhecido na região como VALMIR MOTOS, tendo pleno conhecimento e esperdice nesta área de atuação”
(sic).

Argumenta que
“[...] Recorrente e Recorrida negociaram a aquisição de uma Moto Nova, sendo a moto objeto da lide dada como parte do pagamento para Aquisição da referida Motocicleta, tudo negociado diretamente com a pessoa do SR. Valmir Oliveira Gieal (atuante na área e com vasto conhecimento e experiencia no mercado)”
(sic).

Esclarece que a “
Todos os trâmites foram realizados dentro da empresa especializada do recorrente, à época, representante da Moto Honda no Município de Nova Xavantina
” (sic).

Explana que “
Assim, após a entrega da moto Objeto da lide (em 07 de Maio de 2007) , estando os pagamentos da diferença devidamente PAGOS, (A recorrida sempre agiu conforme as coordenadas do Recorrente, uma vez que na presente situação a recorrida era CLIENTE DO APELANTE, sendo consumidor em todos os seus termos) as partes providenciaram a formalização da venda, assinando o recibo e autorizando o recorrente a fazer a transferência dentro do prazo legal de 30 dias a partir da data da assinatura do recibo [...]
” (sic).

Assevera que
“[...] a partir da assinatura do recibo, conforme orientação do recorrente, a parte recorrida ficou isenta de qualquer responsabilidade sobre veículo, encargos/multas e outras obrigações acessórias, passando imediatamente com a entrega do domínio e posse ao novo comprador, que diga-se, Empresa especializada em compra e venda de motocicletas”
(sic).

Anota que
“De qualquer sorte, repise-se que a falta de transferência ou de comunicação de venda não pode responsabilizar ad eternum a AUTORA pelo pagamento do IPVA, licenciamento e multas incidentes sobre o veículo após a venda do mesmo, com a tradição e entrega DO RECIBO ASSINADO E RECONHECIDA A FIRMA”
(sic).

Narra que
“Ausência de Comunicação de venda ao Detran em nada modifica a responsabilidade do comprador de arcar com os encargos e despesas alusivas a propriedade do bem, eis que tal comunicação constitui mera formalidade administrativa, considerando que fora realizada a tradição”
(sic).

Pondera que
“É inconcebível que a AUTORA permaneça eternamente vinculada a um veículo que há anos não mais lhe pertence, podendo ser responsabilizada por danos decorrentes de acidente de trânsito e sofrendo prejuízos financeiros e restrições indevidas, razão pela qual faz jus à pleiteada declaração da negativa de propriedade relativa ao veículo em tela, bem como a declaração da inexigibilidade dos respectivos débitos tributários”
(sic).

Ao final, pugna pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas recolhidas conforme Id.
199578162
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que a
M.O. AGROPECUÁRIA FAZENDA E.R. LTDA
ajuizou ação declaratória de negativa de propriedade c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada em desfavor de
VALMIR OLIVEIRA GIEHL
, relatando, em síntese, que o que procurou a loja do requerido com o objetivo de adquirir uma motocicleta nova.

Diz que na troca, o demandado recebeu da apelada a motocicleta Honda/XLR-125, ano/modelo 2001/2001 e placa JZH2786/MT, mais uma quantia em dinheiro (Id. 199471668 e Id. 199471671).

Relata que a entrega do veículo ocorreu em 07 de maio de 2007, enquanto o Certificado de Registro de Veículo foi transferido em 28 de maio de 2007. No entanto, até o momento do ajuizamento da ação, não houve a devida transferência de propriedade junto ao DETRAN-MT, apesar de ter sido iniciado o processo administrativo para tal procedimento.

Defende que o requerido alienou a referida motocicleta a um terceiro e os impostos e taxas decorrentes da propriedade dela continuam recaindo sobre a autora, eis que não pagos pelo atual proprietário, o que vem lhe causando transtornos e prejuízos ante a constante necessidade de pagamentos de tais débitos, a fim de se obter regularidade fiscal para a obtenção de certidões de débito negativas, as quais são necessárias para a emissão de notas fiscais, substanciais na sua atividade exercida.

Aduz que o requerido
“[...] na verdade houve uma falha nos sistemas do DETRAN/MT, que possivelmente foi alimentado com as informações incorretas sobre a transferência do veículo objeto da lide, com isso, o requerido foi informado pela servidora da 29a CIRETRAN que seria necessária a abertura de um novo processo de transferência, com assinatura de um novo recibo de transferência e nova vistoria do veículo, o que demandaria disposição por parte da própria requerente que ainda consta como proprietária do veículo no sistema do DETRAN/MT, a qual se negou a tomar as providências necessárias”
(sic).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido
“[...] ao pagamento de R$ R$ 1.462,86 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”
e determinou que o apelante
“[...] regularize a transferência do veículo descrito na inicial junto aos órgãos competentes, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) reais, limitada inicialmente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(sic), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Ademais, destaco trecho da sentença proferida no juízo
a quo
no que tange ao mérito da questão:

“[...] Passando a análise do mérito, verifico que a venda e a entrega do veículo ao requerido no mês de maio de 2007 é ponto incontroverso nos autos, logo imperioso observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 585 “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Assim, trazendo o enunciado dessa súmula ao caso dos autos, concluo que o requerido/adquirente do veículo deve arcar com o pagamento do IPVA. Com efeito, compulsando os autos, verifico que o autor comprovou por meio dos documentos de id. 20095264 – Pág 1 a 4; 20095266 – Pág 1 a 3; 20095269 – Pág 1 a 4; 20095272 – Pág 1, ter desembolsado, em abril de 2019, o valor de R$ 1.462,86 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), para pagamento de despesas obrigatórias com o veículo, as quais são de exclusiva responsabilidade do requerido/comprador do veículo. Portanto, impõe a condenação do requerido nos danos materiais.

[...]

Pois bem, prosseguindo no mérito quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifico que a empresa autora não demonstrou nos autos o abalo a honra objetiva para impor a compensação monetária pelo mal sofrido. Apesar de a pessoa jurídica possuir honra objetiva nos termos da Súmula 227 do STJ, é necessário que a empresa comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

Assim, verifico que, no presente caso, o dano moral não pode ser tido como presumido, devendo a empresa requente colacionar aos autos provas que demonstrem o dano e a extensão do dano suportado. Ademais, seria ilógico imaginar que uma empresa com capital social superior a quatro milhões de reais tivesse suas operações prejudicadas por débitos antigos e inferiores a dois mil reais, cujo lançamento do débito poderia ser evitado com o devido acompanhamento da conclusão da negociata realizada com o requerido.

Quanto ao pedido de condenação em obrigação de fazer consistente em promover a transferência do veículo, é de conhecimento geral que compete ao adquirente regularizar a transferência do veículo junto ao DETRAN, formalidade prevista no artigo 123, §1o, do CTB. Portanto é o requerido parte legitima a figurar no polo passivo da demanda.

A partir desse comando legal, verifico que as alegações do requerido não afastam sua responsabilidade, uma vez que, mesmo tendo ele iniciado o processo de transferência do veículo, competia-lhe acompanhar a conclusão da transferência até a emissão e recebimento do CRV, inclusive recorrendo a medidas administrativas ou judiciais caso verificasse irregularidades no procedimento de transferência.

Ademais, cabe registrar que a venda posterior do veículo para terceiro ou o decurso do tempo não afastam a responsabilidade do requerido quanto à transferência do veículo, pois tal obrigação se protrai no tempo. Portanto, deve o requerido regularizar a transferência do veículo.

Por fim, atento aos limites subjetivos da demanda, não sendo o DETRAN/MT parte integrante do polo passivo, nem tampouco participado do contraditório e ampla defesa, concluo que é incabível qualquer medida judicial em face da referida autarquia.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar o requerido ao pagamento de R$ R$ 1.462,86 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

b) Determinar que o requerido regularize a transferência do veículo descrito na inicial junto aos órgãos competentes, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) reais, limitada inicialmente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Julgo improcedente o pedido de indenização a título de danos morais.

Atento ao princípio da causalidade, condeno a parte ré no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
(Id.
199472165
)

Inicialmente o apelante pugna em sede de preliminar de apelação, pela concessão de efeito suspensivo para suspender a sentença exarada no que tange o prazo de 90 (noventa) dias que o juiz de primeiro grau determinou para a realização da transferência de propriedade da motocicleta objeto da demanda, tendo em vista
“[...] não se ter notícia do seu paradeiro desde o ano de 2008, e sem a motocicleta não é possível realizar a vistoria necessária para a conclusão da transferência junto ao DETRAN/MT”
(sic).

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por
petição autônoma
, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.
- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.
- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Superado este tema, passamos à análise quanto à obrigação de transferência veicular.

O artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Logo, o dispositivo legal atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Frisa-se que a autora apelada procurou a loja do requerido apelante com o objetivo de adquirir uma motocicleta nova, e na troca, o ora recorrente recebeu da empresa recorrida a motocicleta Honda/XLR-125, ano/modelo 2001/2001 e placa JZH2786/MT, mais uma quantia em dinheiro (Id. 199471668 e Id. 199471671).

Infere-se, ademais, que a entrega do veículo ocorreu em
07 de maio de 2007
, enquanto o Certificado de Registro de Veículo foi transferido em
28 de maio de 2007
.

Desse modo, o entendimento preponderante no ordenamento jurídico pátrio é de que o adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual (art. 123, CTB), e do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias (art. 134, CTB)

Contudo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso comprovada a tradição do veículo, a regra da responsabilidade solidária sofre mitigação, assim, complementa que tal solidariedade não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações, como ocorreu no presente caso, sendo o requerido apelante responsável por todas as infrações cometidas após a venda, bem como pelo pagamento do licenciamento anual.

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos,
houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

2.
A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.

3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.791.704/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 4/12/2019.) (grifei).

Da mesma forma, seguindo a linha de entendimento do STJ, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB)–
PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova e a revelia do réu impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado.

A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não afasta o interesse do anterior proprietário de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda
”. (art. 123, § 1o, do CTB).”
(TJ-MT 10026396320208110010 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023). (grifei)

Assim, entendo que a responsabilidade de transferência da motocicleta é do requerido apelante, frente aos entendimentos aqui colacionados e aos documentos constantes nos autos.

Por fim, o requerido apelante sustenta que
“[...] na remota hipótese de Vossas Excelências entenderem pela obrigação do apelante em realizar a transferência de propriedade da motocicleta, requer que o procedimento seja determinado via DECISÃO JUDICIAL, expedindo-se o competente oficio ao DETRAN/MT para que seja realizada a transferência da propriedade em seus sistemas, haja vista a impossibilidade de o apelante fazê-la administrativamente em razão de a motocicleta estar em local desconhecido”
(sic).

A orientação jurisprudencial tem sido no sentido de que pode o Poder Judiciário, diante do fato de se desconhecer a localização da motocicleta, possibilite o encaminhamento de ofício para que o DETRAN anote a transferência da propriedade do veículo, e respectivos encargos, desde a data da venda/tradição do bem, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional.

Neste sentido:

”RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DESÍDIA DO COMPRADOR – COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REALIZAÇÃO – ARTIGOS 123 E 134 DO CTB –TERCEIRO ADQUIRENTE NA POSSE –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO –
RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, mormente se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas no processo para o deslinde da ação.

Não há vício de fundamentação na sentença, diante da observância ao disposto no artigo 489, §1o, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, o qual possui vínculo jurídico/negocial com o autor em relação à compra e venda de veículo, mostrando-se desnecessário que terceiro adquirente ingresse no processo para o deslinde da ação.

No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito.

Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.
”
(N.U 1003568-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020) (grifei)

Assim, não estando a motocicleta mais na posse do requerido apelante, e não se tendo conhecimento do paradeiro desta, cabível a expedição de Ofício pelo Juízo de origem ao órgão competente (DETRAN), determinando que se proceda com a transferência da propriedade para o réu apelante, a teor do contido no art. 536 do CPC:

"Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente."

No presente caso, a única alternativa para que se dê efetividade à decisão judicial, será mediante a transferência compulsória da propriedade do veículo perante o DETRAN para o nome do apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de que o juízo
a quo
determine a expedição de ofício ao DETRAN e à SEFAZ para que procedam à alteração de titularidade, tanto do veículo, quanto de todos os débitos existentes sobre ele, para o nome do ora apelante, Valmir Oliveira Giehl, relativos à impostos, taxas e multas, posteriores a 28/05/2007, que incidam sobre o veículo acima descrito. Quanto às condenações previstas na sentença exarada, essas deverão permanecer inalteradas.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária fixada na sentença de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024